Tribunal: TJES
Processo: 0027407-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027407-85.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – ENTIDADE SINDICAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N°
0016938-18.2016.8.08.0000 –
EFEITO VINCULANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
ssiste razão ao Apelante no tocante ao direito à gratuidade da justiça em vista do disposto n
o art. 18, da Lei Federal nº 7.347/1985,
segundo o qual
“nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais”.
D
ecerto que essa previsão legal evita
que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, custas e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé da parte.
Como na hipótese vertente não há falar-se em
má-fé do Apelante na propositura da presente demanda coletiva,
pois
fundada, legitimamente, na defesa dos interesses dos substituídos à vista das circunstâncias fáticas à época existentes,
impõe-se,
de fato,
o afastamento da
condenação do SINDIUPES
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
pois, embora se trate de ação pelo rito ordinário, a entidade sindical atua
in casu
como
verdadeiro
substituto processual
.

2.
A
controvérsia deduzida pelo
Recorrente
–
no sentido de que a
inconstitucionalidade
da Lei Estadual n°
5.342/1996

deve retroagir à data de sua edição – já fora objeto de apreciação
por
este Egrégio Sodalício, que sedimentou o entendimento
no IRDR nº
0016938-18.2016.8.08.0000
(com efeito vinculante,
portanto
)
pela impossibilidade de
se condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de auxílio-alimentação no período anterior a 1º de agosto de 2017.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado, cu
ida-se
de A
pelação interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES)
em face da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que
julgou improcedentes os pedidos
formulados nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual
se pretend
ia
,
via
declara
ç
ão da
inconstitucionalidade incidental do art. 6º, da Lei Estadual n. 8.278/2006, (que inseriu o art. 2º-A na Lei Estadual n. 5.342/1996),
o reconhecimento do direito d
os servi
dores substituídos à percepção do auxílio-alimentação, independentemente do regime de remuneração a que estão submetidos, de subsídios ou de vencimentos, na forma do art. 88, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, com a consequente condenação do ente federado ao pagamento retroativo d
a
referida vantagem pecuniária, desde o momento de sua supressão em virtude da opção do servidor pelo novo regime de remuneração instituído pelo art. 39, § 4º, da CR/88, respeitado o prazo quinquenal de prescrição.

O MM. Juízo
a quo
entendeu por bem rejeitar
a pretensão autoral
considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0016938-18.2016.8.08.0000, que, de um lado, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, a qual havia extinguido o direito dos servidores públicos estaduais, remunerados por subsídio, de receber auxílio-alimentação, e, de outro, conferiu efeitos prospectivos à decisão, determinando a sua aplicação a partir de 1º de agosto de 2017, data da vigência da Lei Estadual nº 10.723/2017, que concedeu auxílio-alimentação a todos os servidores públicos civis e militares em atividade na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual.

Nas
razões recursais
(ID 7403723)
, o Sindicato

Apelante
pleiteia
a reforma do r. julgado
a quo
determinando-se:
a)
a
exclusão da sua condenação ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocat
í
cios
diante do disposto no art. 18, da Lei n° 7.347/85;
b)

o pagamento do auxílio-alimentação aos substituídos no período imprescrito e até a data do início dos efeitos da Lei Estadual nº 10.723/2017, qual seja, 01/08/2017;
c)
a inversão dos ônus da sucumbência,
condenando-se o
réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de forma integral e a ressarcir as custas iniciais adiantadas pelo autor;
d)

“
(...)
reformada a sentença e julgado procedente EM PARTE o pedido da al
í
nea “2” do rol de pedidos, haverá condenação a ser liquidada, o que atrai a aplicação do art. 85, § 3 e § 4, II do CPC, o que se requer declarado, reformando essa parte da sentença recorrida para que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo réu seja o valor da condenação e o percentual aplicável seja arbitrado em fase de liquidação de sentença”.

Inicialmente, convém registrar que assiste razão ao Apelante no tocante ao direito à gratuidade da justiça em vista do disposto n
o art. 18, da Lei Federal nº 7.347/1985,
segundo o qual
“nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé
, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (grifo
s
nosso
s
).

D
ecerto que essa previsão legal evita
que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, custas e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé da parte.

Como na hipótese vertente não há falar-se em
má-fé do Apelante na propositura da presente demanda coletiva,
pois
fundada, legitimamente, na defesa dos interesses dos substituídos à vista das circunstâncias fáticas à época existentes,
impõe-se,
de fato,
o afastamento da
condenação do SINDIUPES
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
pois entendo que, embora se trate de ação pelo rito ordinário, a entidade sindical atua
in casu
como
verdadeiro
substituto processual
.

Cumpre registrar, ainda, que “(...) n
o julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015)”
(AgInt no AREsp n. 2.330.687/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

D
estarte, a
improcedência d
os pleitos autorais
não é motivo para a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais se inexistente a má-fé, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada nes
s
e particular.

Por outro lado,
não merece prosperar a
pretensão
recursal a fim de que seja
condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a
o pagamento do auxílio-alimentação aos substituídos no período imprescrito e até a data do início dos efeitos da Lei Estadual nº 10.723/2017,
qual seja, 01/08/2017.

Com efeito,
falece
razão ao Apelante quando alega que não existe respaldo legal para a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Lei Estadual
nº 5.342/1996 em sede de I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(
IRDR
)
diante da aplicação analógica dos claros termos do § 3º, do art. 927, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos
, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (grifos nossos)

Como é cediço, a matéria em apreço já foi analisada –
e
de forma percuciente – por este Egrégio
Tribunal

no
Incidente de Demandas Repetitivas nº. 0016938-18.2016.8.08.0000,
c
uja decisão possui efeito vinculante, consoante dispõe o artigo 927, inciso II, do Código de Processo Civil.

O
v. Acórdão
do mencionado IRDR restou
ementado nos seguintes termos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO MODULAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO PARA APÓS O INÍCIO DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.723/2017, EM 1° DE AGOSTO DE 2017 SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELO SERVIDOR ADERENTE AO SUBSÍDIO LEI ORDINÁRIA OU LEI COMPLEMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A EFICÁCIA DA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, AQUI TRATADA NA VIA DA POSTULAÇÃO DA RUBRICA DO CITADO AUXÍLIO PARA AS CATEGORIAS REMUNERADAS POR SUBSÍDIO, VALERÁ PARA TODAS AS DEMANDAS (SERVIDORES ESTADUAIS) E SURTIRÁ EFEITOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESE (I) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO, BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: (I.1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO: A Lei Estadual nº 5.342/1996 consiste em lei regulamentadora, editada para esmiuçar o direito ao auxílio-alimentação, estabelecido pelo artigo 90, da Lei Complementar nº 46/1994. Sucede, contudo, que, sob pretexto de alterar a lei regulamentadora do benefício (Lei Estadual nº 5.342/1996), a Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, em verdade, acabou por extinguir a rubrica do auxílio-alimentação para os servidores que recebessem suas remunerações por subsídios, efeitos estes que não observam o princípio da reserva de lei complementar, na medida em que o já citado art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual, conferiu a esta espécie normativa (
rectius
: lei complementar) a competência para instituir e, por interpretação lógica, modificar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Verificada prima face vício nomodinâmico, consubstanciada na invasão da esfera material de competência reservada ao domínio normativo de lei complementar pela Lei Ordinária nº 8.276/2006, resta reconhecida a incompatibilidade da norma impugnada (art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996) com o art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual. Dessa maneira, constatada a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, com vigência a partir de 01.04.2006. (I.2) BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES:
Além das razões de interesse da Administração Pública Estadual que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo c. STJ, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílio-alimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996. Relativamente à segurança jurídica, esta e. Corte de Justiça, desde 2008, vem se posicionando por negar o direito pelo auxílio-alimentação aos servidores remunerados por subsídio, de modo que chancelou a conduta da Administração Pública. Tais julgamentos sempre foram de conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado. Destarte, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações há muito consolidadas, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017, 1° de agosto de 2017
. TESE (II) SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDAS: A Lei Estadual nº 8.278/2006, que inseriu o art. 2º-A na Lei Estadual nº 5.342/1996 e suprimiu a rubrica relacionada ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores remunerados por subsídios, consiste em ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Assim, a pretensão de recebimento do auxílio-alimentação que fora suprimido no ano de 2006 pereceu pela prescrição após contados cinco anos da edição do ato normativo, Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguiu o direito ao recebimento de tal benefício por rubrica específica. A Lei Estadual nº 8.278/2006 entrou em vigor no 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de sua publicação (art. 1º, do citado diploma). Considerando que tal lei foi publicada no Diário Oficial em 31 de março de 2006, o primeiro dia de sua vigência se deu em 1º de abril de 2006, para as categorias de servidores que recebiam por subsídio quando do início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, em 1º de abril de 2011 consolidou-se a prescrição da postulação de recebimento das verbas referentes ao auxílio-alimentação. Quanto às categorias (administração direta e órgãos da administração indireta) que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, a prescrição do direito de ação também será sobre o fundo de direito e contados 05 anos da edição de cada legislação específica. TESE (III) PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPLEMENTADA PELOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DE VÁRIAS NORMAS ESTADUAIS, QUE DISPUSERAM SOBRE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, CONSOANTE A RESPECTIVA CATEGORIA: A possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação concomitante à remuneração por subsídio, diante do caráter indenizatório da aludida rubrica, não impõe uma regra de obrigação para a Administração Pública, já que o fato de ser verba indenizatória e, portanto, transitória, pode ser objeto de extinção pela espécie normativa competente a qualquer tempo, sem que tal supressão importe em ofensa ao direito adquirido. Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente. Diante da ausência de alegação e por não existir indício de decesso remuneratório, uma vez integrada referida verba à remuneração dos servidores, é descabida a afirmação de inconstitucionalidade na renúncia do auxílio quando da mudança da forma de remuneração, com base na simples premissa de ser verba indenizatória e, por conseguinte, possível a cumulação com o subsídio. Dessa maneira, a renúncia à percepção de verba é perfeitamente válida e inserida nas regras da Administração Pública. TESE (IV) A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM TAIS HIPÓTESES: Pelo fato de o direito à percepção ao auxílio-alimentação ter surgido apenas com a Lei nº 10.723/2017, e considerando os já mencionados efeitos ex nunc da decisão de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade aqui debatida para a data de 1º de agosto de 2017, incabível falar-se em possibilidade de antecipação de tutela, porquanto não reconhecido o seu direito em momento anterior.
Não reconhecido o direito ao auxílio anteriormente à edição da Lei nº 10.723/2017, afastado está o pleito de recebimento de parcelas pretéritas, assim como fica superado, em virtude da supracitada lei estadual, o requerimento atinente às parcelas vincendas.
Impedidas as concessões de tutela de urgência, por serem as teses contrárias à percepção do direito, em síntese, ausência da evidência sobre a probabilidade do direito. TESE (V) A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA: A eficácia material da sentença coletiva (ação que originou o IRDR) não se sujeitará ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator na instância originária, mas sim será pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo). Com arrimo na jurisprudência do c. STJ, a eficácia da sentença em ação coletiva, aqui tratada na via da postulação da rubrica de auxílio-alimentação para as categorias remuneradas por subsídio, surtirá efeitos nos limites da competência territorial do Estado do Espírito Santo. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160024681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) (grifou-se).

Resta claro, assim, que a controvérsia deduzida pelo Apelante –
no sentido de que a
inconstitucionalidade
da Lei Estadual n°
5.342/1996

deve retroagir à data de sua edição – já fora objeto de apreciação
por
este Egrégio Sodalício, que sedimentou o entendimento
(com efeito vinculante, frise-se)
pela
impossibilidade
de
se condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de auxílio-alimentação no período anterior a 1º de agosto de 2017.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 18, da Lei Federal nº 7.347/1985,
determinando ao Apelado o ressarcimento do valor pago pelo Apelante a título de custas iniciais,
e
confirmando a
r.
sentença
a quo
quanto
aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)